Tribunal: STF
Processo: ARE 1549785
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Doc. 9).



    No origem, o PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO e o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO ajuizaram ações diretas de inconstitucionalidade em face de diversas expressões contidas em dispositivos da Lei 7.263, de 27 de março de 2000, que cria o Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB e dá outras providências, e de artigos do Decreto regulamentador 1.261, de 30 de março de 2000, ambos do Estado de Mato Grosso.



    O primeiro alegou, em suma, que as previsões normativas ora hostilizadas, (a) além de condicionarem a fruição de benefício fiscal -, consistente no diferimento de ICMS - ao pagamento das contribuições destinadas a entidades privadas arbitrariamente escolhidas, autorizam o uso da máquina pública para elaboração de prestação de contas e do repasse de verba para entidades associativas privadas pré-determinadas, em afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e da eficiência (art. 37,caput e inciso XXI, da CF); e (b) determinam o repasse de percentual dessas contribuições ao próprio Estado de Mato Grosso, embora tais contribuições não tenham natureza jurídica de taxa, pois não há serviço público relacionado a contraprestação, em afronta aos artigos 145, inciso II; e 149, II, da Constituição Federal.



    Requereu, ao final, a procedência do pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade das expressões contidas no art. 7º, caput, da Lei 7.263/2000.



    Quanto ao DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO sustentou, em síntese, que subscreve as inconstitucionalidades elencadas pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Além dessas, aduz que as contribuições para o FETHAB e para o IAGRO - o Instituto Mato-grossense do Agronegócio - IAGRO são inconstitucionais pois, não obstante a suposta facultatividade da contribuição, trata-se de verdadeira exação tributária, dotada de clara coercitividade, uma vez implicam as graves penalidades e restrições aplicáveis aos contribuintes que optem por não aderir àqueles fundos.



    Afirma que essa restrição viola o art. 146, II, da CF, pois somente por lei complementar é possível regular as limitações constitucionais ao poder de tributar (fl. 11, Doc. 2).



    Sustenta também que as ditas contribuições configuram bis in idem, na medida em que o “sojicultor mato-grossense, ou qualquer outro contribuinte que trabalhe com operações que envolvam o transporte de soja em Mato Grosso, deve arcar com uma tripla obrigação tributária (ICMS, contribuições ao FETHAB e IAGRO) que incide sobre a mesma operação e que se destina ao mesmo ente, o Estado de Mato Grosso” (fl. 12, Doc. 2).



    Aponta, ainda, a falta de controle sobre a destinação e a dos repasses ao IAGRO, em desrespeito ao art. 70 da CF (fl. 18, Doc. 2), e indícios de destinação ilícita dos valores repassados ao IAGRO, com “suspeitas de que estejam sendo utilizados para financiamento de atos de interesse privado de seus dirigentes, inclusive de cunho político-partidário, notadamente os ocorridos em setembro de 2021”, em violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade (art. 37, caput, da CF/88) (fl. 19, Doc. 2).



    Pediu, liminarmente, a suspensão da eficácia “dos dispositivos que determinam o recolhimento das contribuições ao IAGRO”. No mérito, requer a procedência do pedido para que as menções ao IAGRO constantes nos artigos impugnados sejam declarados inconstitucionais (Doc. 2, fl. 22).



    Em julgamento conjuntos das duas ações, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mata Grosso a inconstitucionalidade, parcial, de artigos/expressões constantes da Lei Estadual 7.263/2000 e Decreto 1.261/2000, com efeitos ex nunc, a partir da publicação do acórdão (fl. 53, Doc. 9).



    O cabeçalho da ementa do julgado contestado está assim redigido (Doc. 9, fls. 2-3):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONTRIBUIÇÕES [PARAFISCAIS] ÀS ENTIDADES PRIVADAS [INPECMT; IMAMT; IAGRO; IMAD E IMAFIR/MT] E PROVENIENTES DE DIFERIMENTO DO ICMS – LEI Nº 7.263, DE 27 DE MARÇO DE 2000 e DECRETO Nº 1.261, DE 30 DE MARÇO DE 2000 - ATO VOLUNTÁRIO DOS CONTRIBUINTES - TRANSFERÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO, COM FATO GERADOR OCORRIDO, PARA MOMENTO POSTERIOR - AUSÊNCIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA - FALTA DE COMPULSORIEDADE – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT - NATUREZA JURÍDICA DE CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA - PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - INTERESSE PÚBLICO PRESENTE - RECEITA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO – ESCOLHA DAS ASSOCIAÇÕES SEM ESTUDO, PROCESSO SELETIVO OU LICITATÓRIO – DIRECIONAMENTO CARACTERIZADO - ABSTRAÇÃO, GENERALIDADE, AUTONOMIA E IMPESSOALIDADE – ELEMENTOS DO ATO NORMATIVO - ASSOCIAÇÕES BENEFICIADAS NÃO QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS/OS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO/OSCIP – FAVORECIMENTO DE SEGMENTOS ECONÔMICOS DE FINS PRIVADOS - USO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS – ÓRGÃO FAZENDÁRIO ATUANTE COMO MERO “PRESTADOR DE SERVIÇO” - UTILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA PARA INTERESSE PRIVADO - CONFUSÃO ENTRE A GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA – OFENSA CARACTERIZADA - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - POLÍTICAS PÚBLICAS EXECUTADAS ATRAVÉS DE CONSULTA À SOCIEDADE MATO-GROSSENSE - TRANSFERÊNCIA DE VALORES CONTÍNUOS ÀS ASSOCIAÇÕES PRIVADAS - INJUSTIFICÁVEL - CONTROLE SOBRE A EFETIVAÇÃO OU RESULTADO PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – INEXISTÊNCIA - DEVER DE PRESTAR CONTAS – PREVISÃO CONSTITUCIONAL - INOBSERVÂNCIA - CONTRIBUIÇÕES DIRETAS ÀS CONTAS BANCÁRIAS DAS ASSOCIAÇÕES - “CHEQUE EM BRANCO” - CONTROLE MÍNIMO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – AFRONTA CONFIGURADA - PREVISÃO RELATIVA A “NÃO ADESÃO” DO DIFERIMENTO - PREVISÃO ABSTRATA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM AS CONTRIBUIÇÕES DIRECIONADAS AO INPECMT, IMAMT, IAGRO, IMAD E IMAFIR/MT - OFENSA AO ART. 3º, IV, ART. 10, CAPUT, I E III, ART. 127 E AO ART. 129, CAPUT E X, DA CEMT – PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS/EXPRESSÕES IMPUGNADOS, COM EFEITOS EX NUNC A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (Doc. 13) e pela MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (Doc. 15), foram parcialmente acolhidos para esclarecer que os efeitos da decisão são fixados a partir da publicação do acórdão dos declaratórios.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT/MT aponta violação aos arts. 2º; 37; 102, I, “a”, e § 2º; 146, II; 149, caput; 150, II; 155, §2º, X, “a”; e 167, IV, da CF/88 (fls. 5-6, Doc. 25).



    Para tanto, afirma que, ao dar parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos pelos recorridos para alterar a modulação dos efeitos, o Tribunal de origem causou “um grande cenário de insegurança jurídica ao redecidir questão já preclusa, considerando-se que, em tese, os efeitos do acórdão anterior já estavam vigentes, por determinação expressa do Tribunal naquela ocasião –, como também esvaziou completamente a inconstitucionalidade outrora reconhecida” (fl. 15, Doc. 25).



    Sustenta que “a declaração de inconstitucionalidade foi completamente desconsiderada, em violação à separação dos poderes – visto que o Legislativo ingressou na esfera de competência do Judiciário –, bem como à eficácia vinculante das declarações de inconstitucionalidade em controle concentrado, razão pela qual se faz necessário o conhecimento e provimento deste recurso, sendo reformado o v. acórdão recorrido, para que seja preservada a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em primeiro acórdão pelo E. TJMT” (fl.s 18-19, Doc. 25).



    Pontua que “a ausência de eficácia concreta do v. acórdão recorrido faz com que a tutela continue se fazendo necessária”, sob pena de ofensa aos princípios da publicidade e impessoalidade, reconhecidos no acordão recorrido (fl. 19, Doc. 25).



    Isso porque as inconstitucionalidades declaradas não foram sanadas, uma vez que “as entidades privadas escolhidas arbitrariamente seguem na gestão dos fundos correlatos “em caráter provisório, até 31 de dezembro de 2024”, nos termos do Decreto n. 941/2024, editado unilateralmente pelo Governador do Estado de Mato Grosso, com fundamento, justamente, na delegação conferida pela Lei Estadual n. 12.505/2024” (fl. 19, Doc. 25).



    Acresce que “o Legislativo Mato-grossense incorreu em evidente vício formal no processo de edição da Lei Estadual n. 12.505/2024. Afinal, a declaração de inconstitucionalidade nas ADIs julgadas pelo E. TJMT se deu “com efeitos ex nunc a partir da publicação deste v. acórdão”. Ou seja, formalmente, os dispositivos alterados na Lei Estadual n. 12.505/2024 sequer existem no ordenamento jurídico mato-grossense” (fl. 20, Doc. 25).



    Aduz, “quanto as inconstitucionalidades materiais, (...) que, embora a sistemática da escolha das entidades tenha sido, de fato, alterada, ao invés de já constarem da Lei do FETHAB (em ato do Legislativo), sua escolha passará a ser definida, como já mencionado, por decreto unilateral do Governador do Estado – o que evidencia, de pronto, que não foi solucionada a questão da impessoalidade (pelo contrário, a escolha ficou ainda mais pessoal, nas mãos de uma única pessoa, o Chefe do Executivo)” (fl. 21, Doc. 32).



    Registra ser indevida a “restrição da imunidade tributária para exportações como penalidade pela “não-adesão” ao regime supostamente facultativo, prevista no art. 155, §2º, inciso X, alínea “a”, da CF/88, ocasionando, igualmente, a violação ao art. 150, inciso II, da CF/88, em razão da quebra da isonomia formal tributária, e ao art. 146, inciso II, da CF/88, quanto às limitações constitucionais ao poder de tributar” (fl. 26, Doc. 25).



    No ponto, observa que “isso se dá diante do caráter eminentemente tributário das contribuições aos fundos correlatos ao FETHAB, pois, ainda que em teoria, nos termos do que consta do art. 8º, inciso I, da Lei do FETHAB, tenham caráter voluntário, na prática, não há que se falar em voluntariedade, já que seu não pagamento implica consequências drásticas ao produtor rural, que fica impedido de usufruir i) do diferimento do ICMS nas operações internas (arts. 7º, caput; 8º, inciso II; e 11); ii) do regime de apuração e recolhimento mensais do ICMS nas operações interestaduais (art. 8º, inciso III); e iii) da imunidade constitucionalmente conferida, nos casos de exportação (art. 8º, inciso III), que se traduzem como verdadeiras penalidades pela “opção de não contribuir” para os fundos correlatos” (fl. 26, Doc. 25).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para “(i) preservar a eficácia vinculante do v. acórdão do E. TJMT, com o reconhecimento da invalidade da alteração normativa realizada pela Lei Estadual n. 12.505/2024, nos termos dos arts. 2º; 102, inciso I, alínea “a” e § 2º, da CF/88, e/ou reconhecer a manutenção da violação dos princípios da administração pública (art. 37, da CF/88), que deve ser imediatamente sanada; (ii) reconhecer a violação ao art. 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, da CF/88, quanto à indevida restrição da imunidade tributária para exportações como penalidade pela “não-adesão” ao regime supostamente facultativo, bem como ao art. 150, inciso II, da CF/88, em razão da quebra da isonomia formal tributária, e ao art. 146, inciso II, da CF/88, quanto às limitações constitucionais ao poder de tributar; e (iii) reconhecer a violação aos arts. 149, caput; e 167, inciso IV, ambos da CF/88, em função da usurpação de competência ou quebra do princípio da não afetação, pela natureza jurídica das ditas contribuições” (fls. 31-32, Doc. 25).



    O Tribunal de origem o inadmitiu o RE, aplicando as Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 32).



    No Agravo (Doc. 34), o agravante sustenta a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares (Doc. 34).



    Em seguida, os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 39).



    É o relatório. Decido. 



    As Ações Diretas impugnam dispositivos da Lei 7.263/200, e seu Decreto regulamentador 1.261/200.



    Resumidamente, o Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) foi instituído por meio da Lei Estadual 7.263/2000, regulamentada pelo Decreto 1.261/2000, com o fim de angariar recursos destinados aos setores de transporte e habitação.



    Esses recursos constituem-se de contribuições incidentes sobre operações tributárias decorrentes da produção de soja, carne bovina [gado], algodão, e feijão.



    Ao lado do FETHAB, foram criados outros fundos, específicos por setor, denominados fundos correlatos, custeados por contribuições adicionais de seus agentes econômicos.



    Àqueles que optarem por contribuir para os supracitados fundos é assegurada (a) a fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas com os produtos mencionados; e (b) a manutenção de regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e para remessa da mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência do imposto.



    Eis o teor dessas normas:



    “Lei nº 7.263/2000 [Cria o Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB e dá outras providências]



    Art. 7º O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja; gado em pé; madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada; e feijão, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e, conforme o caso, para o Instituto da Pecuária de Corte Matogrossense - INPECMT, para o Instituto Mato-grossense do Algodão - IMAmt, para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio - IAGRO, para o Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso - IMAD, bem como para o Instituto Matogrossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação - IMAFIR/MT. [...]



    (…)



    Art. 8º O pagamento das contribuições referidas nos §§ 1º e 1º-A do art. 7º e nos arts. 7º-A, 7º-C, 7º-C-1, 7º-D, 7º-D-1, 7º-F, 7º-F-1, 7º-I, 7º-J e 7º-K é, cumulativamente: (Nova redação dada pela Lei 12.751/2024, efeitos a partir de 1°.01.2025)



    I - faculdade do contribuinte;



    II - condição adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas com os produtos mencionados.



    III - condição para manutenção de regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e para remessa da mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência do imposto. (Acrescentado pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1º.02.19)



    (…)



    Art. 11 A não-adesão à faculdade referida no artigo 7º impede o uso do diferimento, tornando devido o ICMS no ato da saída da mercadoria do estabelecimento do remetente, observadas as alíquotas fixadas na Lei nº 7.098/98, para as operações internas, aplicadas sobre a base de cálculo estabelecida na legislação estadual para a respectiva operação, sem qualquer redução.



    No RE, o recorrente alega que (a) as “contribuições da Lei do FETHAB indica, no mínimo, para além de violação ao ne bis in idem,usurpação de competência da União” (b) “é indevida a restrição da imunidade tributária para exportações como penalidade pela “não-adesão” ao regime supostamente facultativo, até porque “o art. 136 do ADCT não é aplicável ao caso dos autos, pois “no presente recurso, os fundos ora impugnados são de natureza privada, não estatal, diferentemente do FETHAB, por exemplo”; (c) não pode prevalecer a decisão proferida no julgamento dos Embargos de Declaração que alterou a modulação do julgado, pois essa medida esvazia a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados já reconhecida no primeiro acórdão; e (d) as inconstitucionalidades apontadas na inicial subsistem apesar das alterações promovidas pela edição da Lei 12.505/2024.



    Quanto à alegação de que as contribuições da Lei do FETHAB representam violação ao ne bis in idem, usurpação de competência da União (item “a”) acima citado, registre-se que, como assentado no acórdão recorrido, o FETAHB já foi considerado constitucional por esta CORTE. 



    A propósito, nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 9° a 11 e 22 da Lei n. 1.963, de 1999, do Estado do Mato Grosso do Sul.



    2. Criação do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul - FUNDERSUL. Diferimento do ICMS em operações internas com produtos agropecuários.



    3. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar.



    4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio.



    5. Precedentes.



    6. Ação que se julga improcedente.” (ADI 2.056/MS, Tribunal Pleno, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ de 17/8/07)



    Inclusive no RE 606.218, de minha relatoria, Dje de 16/5/2018, mencionei decisão do Min. ROBERTO BARROSO, que no RE 613.468, Dje de 28/10/205, reconheceu a ausência de ausência de compulsoriedade do FETHAB, o que o descaracteriza como tributo.



    Relativamente à afirmação constante no item “b”, no sentido de ser indevida a restrição da imunidade tributária para exportações como penalidade pela não-adesão ao regime supostamente facultativo,deve-se registrar que, na ADI 6420/MT, Relator Min. GILMAR MENDES, na qual foram impugnados dispositivos da Lei 7.263/2000, que instituiu o Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB), bem como dos Decretos estaduais 1.261/2000 e 1.262/2017, que tratavam da contribuição ao FETHAB sobre as exportações diretas e indiretas, assentou-se a prejudicialidade da ação, tendo vista a modificação no contexto dos parâmetros de controle de constitucionalidade trazida pela introdução do art. 136 do ADCT.



    Nos termos da jurisprudência desta CORTE, deve-se reconhecer a prejudicialidade da ação direta quando se verifica inovação substancial no parâmetro constitucional de controle.



    Nesse sentido: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 3310/99. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EC 41/2003. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO SISTEMA PÚBLICO DE PREVIDÊNCIA. PREJUDICIALIDADE. 



    1. Contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos servidores inativos e dos pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. Norma editada em data posterior ao advento da EC 20/98. Inconstitucionalidade da lei estadual em face da norma constitucional vigente à época da propositura da ação.



    2. Superveniência da Emenda Constitucional 41/2003, que alterou o sistema previdenciário. Prejudicialidade da ação direta quando se verifica inovação substancial no parâmetro constitucional de aferição da regra legal impugnada. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada.” (ADI 2.197, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 2/4/2004 - grifo nosso)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Alteração do parâmetro constitucional para a aferição da inconstitucionalidade da Decisão nº 819/96 proferida pelo Tribunal de Contas da União. - Quando há, posteriormente ao ajuizamento da ação direta, modificação, que interesse à norma impugnada, no parâmetro constitucional que lhe serve de aferição para a declaração de inconstitucionalidade, ou não, dele, esta Corte já firmou o entendimento de que a ação direta fica prejudicada por essa circunstância superveniente. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada, ficando cassada a liminar deferida” (ADI 1.691, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 4/4/2003)



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INSTRUMENTO DE AFIRMAÇÃO DA SUPREMACIA DA ORDEM CONSTITUCIONAL – O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO LEGISLADOR NEGATIVO – LEI COMPLEMENTAR Nº 224/2000, DO ESTADO DE RONDÔNIA (ART. 64, “CAPUT” E PARÁGRAFO ÚNICO) – A NOÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE COMO CONCEITO DE RELAÇÃO – A QUESTÃO PERTINENTE AO BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE – POSIÇÕES DOUTRINÁRIAS DIVERGENTES EM TORNO DO SEU CONTEÚDO – O SIGNIFICADO DO BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE COMO FATOR DETERMINANTE DO CARÁTER CONSTITUCIONAL, OU NÃO, DOS ATOS ESTATAIS – NECESSIDADE DA VIGÊNCIA ATUAL, EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO, DO PARADIGMA CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE VIOLADO –SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO/SUPRESSÃO DO PARÂMETRO DE CONFRONTO E DO TEXTO DA NORMA ESTATAL IMPUGNADA – HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE – EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO DIRETA JULGADA PREJUDICADA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (ADI 2.971 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 13.2.2015) (grifo nosso)



    Por fim, quanto aos itens “c” e “d”, que aludem aos fundos correlatos aos FETHAB, na ADI 7367 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024, também foi reconhecida a prejudicialidade da ação em face da edição do art. 136 do ADCT, incluído pela EC 132/2023. Confira-se a ementa desse acórdão:



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito tributário. 3. Contribuição destinada ao Fundo de Transporte e Habitação do Estado de Mato Grosso. Modificação substancial no contexto dos parâmetros de controle. Prejudicialidade. 4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADI 7367 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje de 6/12/2024)



    Cumpre mencionar que na ADI 7367, acima citada, o Partido Novo, visava à declaração da inconstitucionalidade da Lei 7.263/2000, do Estado de Mato Grosso, da totalidade da referida norma, no que respeita não só ao FETHAB, como também aos fundos correlatos, ora também impugnados. Porém, como acima mencionado, a ação foi julgada prejudicada em face do art. 136 do ADCT.



    Por fim, no tocante à alegação do recorrente de que as inconstitucionalidades apontadas na inicial subsistem apesar das alterações promovidas pela edição da Lei 12.505/2024, a jurisprudência desta CORTE assentou que “a revogação, ou substancial alteração, do complexo normativo impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, caso considere subsistir a inconstitucionalidade na norma que promoveu a alteração ou revogação”.



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.208/2001 E LEI 12.852/2013 - ESTATUTO DA JUVENTUDE. MEIA-ENTRADA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA E ALTERAÇÃO SUBSTANTIVA DA LEI 12.852/2013 PELA LEI 12.933/2013. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DO COMPLEXO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A revogação, ou substancial alteração, do complexo normativo impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, caso considere subsistir a inconstitucionalidade na norma que promoveu a alteração ou revogação (ADI 2.542, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 27/10/2017).



    2. A impugnação deficitária de complexo normativo unitário configura vício processual, comprometendo o interesse de agir e impedindo o conhecimento da ação. Precedentes: ADI 4.227, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 31/3/2016; ADI 2.422 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014; ADI 2.174, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Tribunal Pleno, DJ de 7/3/2003.



    3. In casu, havido reforço e complementação substancial da matéria em exame pela Lei 12.933/2013, o requerente manteve-se inerte, deixando de promover o aditamento do pedido, mesmo transcorrido considerável lapso de tempo desde a inovação legislativa.



    4. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (ADI 2595 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje de 2/2/2018 - grifo nosso)



    “EMENTA Embargos de declaração em questão de ordem em ação direta de inconstitucionalidade. Omissão e contradição não verificadas.Superveniência de um novo panorama normativo substancialmente diverso do delineado na inicial, inaugurando uma nova realidade previdenciária. Conjuntura fática distinta e posterior ao ajuizamento da ação. Perda de objeto. Prejudicialidade da ação.Irrelevância dos efeitos residuais concretos. Matéria de fundo não apreciada. Prejudicialidade da ação que não se confunde com a admissão da tese da constitucionalidade superveniente da norma impugnada. Pretensão de rediscussão do julgado. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração. 



    1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, há prejudicialidade da ação direta por perda superveniente de seu objeto quando sobrevém revogação da norma impugnada ou sua alteração substancial, sendo irrelevante o fato de a norma atacada, em algum momento, ter produzido efeitos concretos. Precedentes.



    2. Na hipótese, a questão de mérito debatida nos autos sequer pôde ser apreciada, tendo em vista a substancial alteração do panorama normativo a ensejar o advento de uma realidade previdenciária inteiramente nova. Em momento algum, a Corte afirmou textualmente ou, ao menos, deu a entender que a superveniência de novo parâmetro constitucional convalidaria o suposto vício congênito da norma legal questionada, o que configuraria, isto sim, sua constitucionalidade superveniente. Ao contrário. Ressaltou-se que, diante do novo panorama normativo e, por conseguinte, da nova realidade previdenciária a partir dele inaugurada, a averiguação da compatibilidade constitucional da segregação de massas não prescindiria de razões atualizadas e aptas a demonstrar, com base em novos elementos empíricos, a permanência do alegado desequilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário. A prejudicialidade da ação não se confunde com a admissão tácita da tese da constitucionalidade superveniente da norma impugnada.



    3. “A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada” (ADI nº 4.455-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/22), tornando-a ilógica ou incoerente, o que se distancia por completo do mero inconformismo com o resultado do julgamento que é desfavorável à parte embargante ou com as razões adotadas pelo julgador.



    4. Na verdade, o que se verifica é que a embargante, a pretexto de sanar omissão e contradição no acórdão embargado, pretende a reforma do julgado para que seja examinado o mérito da presente ação direta, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    5. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.” (ADI 5350 QO-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje de 19/10/2022 - grifo nosso)



    No caso concreto, o recorrente não aditou a inicial; pelo contrário, ajuizou nova ação de inconstitucionalidade em face da nova Lei 12.505/2024, como pontuado pelo Relator, no julgamento dos Embargos de Declaração, no qual consignou “exaurido o cenário fático-normativo vigente à época do julgamento, o exame de constitucionalidade da nova lei deverá ser realizado no julgamento da ADI nº 1012848-82.2024.8.11.0000, em regular processamento, sob a relatoria da e. Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves” (fl. 16, Doc. 22).



    Ou seja, a nova lei sequer foi examinada no acórdão recorrido, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RERCURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente